Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-16.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Obrigação de fazer. Contrato de gaveta. Pretensão das Autoras em compelir a Ré a realizar transferência do financiamento imobiliário. Impossibilidade. Previsão expressa no contrato originário celebrado entre a CDHU e a anterior mutuária que estabelece a impossibilidade de cessão do imóvel. Cessão realizada por meio de instrução particular, sem a anuência da CDHU. Ineficácia do contrato de gaveta

Ementa:
Obrigação de fazer. Contrato de gaveta. Pretensão das Autoras em compelir a Ré a realizar transferência do financiamento imobiliário. Impossibilidade. Previsão expressa no contrato originário celebrado entre a CDHU e a anterior mutuária que estabelece a impossibilidade de cessão do imóvel. Cessão realizada por meio de instrução particular, sem a anuência da CDHU. Ineficácia do contrato de gaveta frente à CDHU, até porque ofende aos princípio do programa habitacional. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido